Tribunal: TJSP
Processo: 2187593-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela – Necessidade de reforma – Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória – Probabilidade do direito demonstrada pelo laudo apresentado e pelo fato de que o condomínio locou imóvel para residência da agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela – Necessidade de reforma – Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória – Probabilidade do direito demonstrada pelo laudo apresentado e pelo fato de que o condomínio locou imóvel para residência da agravante até que os danos em seu apartamento sejam reparados – Perigo de dano manifesto, diante da notificação da agravante para que desocupe o imóvel – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000814559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187593-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é agravante DANIELLY VOLTANI, é agravado CONDOMÍNIO GRAN
VILLAGE SAO BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Danielly Voltani
Agravado: Condomínio Gran Village São Bernardo
Voto no 25.628
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E
MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA
Decisão
agravada que indeferiu a antecipação de tutela
Necessidade de reforma Presentes os requisitos
autorizadores da concessão da tutela provisória
Probabilidade do direito demonstrada pelo laudo
apresentado e pelo fato de que o condomínio
locou imóvel para residência da agravante até que
os danos em seu apartamento sejam reparados
Perigo de dano manifesto, diante da notificação da
agravante para que desocupe o imóvel Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIELLY VOLTANI, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
danos materiais e morais que move contra CONDOMÍNIO GRAN VILLAGE
SÃO BERNARDO, objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo, Dra. Carolina
Nabarro Munhoz Rossi, que concedeu parcialmente a tutela antecipada, a fim
de antecipar a produção de prova pericial, nomeando o Engenheiro Rodrigo
Iezzi Tordelli, já devidamente cadastrado no Portal dos Auxiliares da Justiça
(Provimento 2306/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
3
Sustenta a agravante que os dejetos do esgoto,
que transbordou em razão da falta de manutenção pelo agravado,
impregnaram tapetes, piso, contrapiso e móveis do apartamento, tornando o
local inabitável.
Diz que, tanto a culpa foi do condomínio, que este
locou outro imóvel para que residisse temporariamente com seus familiares até
a solução do ocorrido.
Narra que houve nova inundação de sua unidade
em 30 de maio de 2020, o que comprova que o problema não foi solucionado
pelo condomínio.
Afirma que o agravado não renovou a locação do
imóvel que estão utilizando, motivo pelo qual teme ser despejada a qualquer
momento.
Defende estarem preenchidos os requisitos para
concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito e o
perigo de dano, bem como a reversibilidade da medida.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a antecipação da tutela recursal pleiteada,
porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Apresentada contraminuta (fls. 630/639), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com danos materiais e morais, por meio da qual pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
4
agravante a condenação do CONDOMÍNIO (i) a pagar indenização por danos
materiais no valor de R$ 87.130,00 (oitenta e sete mil, cento e trinta reais) e (ii)
a reparar o abalo moral sofrido, no importe de quarenta salários mínimos, em
razão da inundação de seu apartamento pelo esgoto, que não teria tido a
devida manutenção pelo réu.
Em sede de tutela provisória, pleiteou que seja (i)
determinada a imediata limpeza da rede de esgoto, (ii) obrigado o requerido a
locar por mais seis meses a moradia provisória e (iii) bloqueado o valor
referente a seis meses de condomínio de sua unidade.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida
pela MM. Magistrado a quo, somente para antecipar a produção de prova
pericial. Contra tal decisão insurge-se a recorrente, e com razão.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
5
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).”
(Fredie Didier Jr. e outros, in “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2,
Juspodivm, pp. 609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
Destaca-se, ainda, um pressuposto negativo,
qual seja, a impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do NCPC).
In casu, a probabilidade do direito restou
demonstrada pelos documentos acostados à inicial. Não obstante o laudo de
fls. 64/159, que concluiu pela existência de diversos danos e pela
responsabilidade do condomínio na obstrução do sistema coletor de esgoto,
tenha sido produzido de forma unilateral pela agravante, a conduta do
agravado, que locou imóvel para que a condômina morasse durante a
reparação dos danos, corrobora a conclusão do laudo técnico e atesta a
necessidade de que seja providenciado outro apartamento para que a
recorrente possa residir com sua família.
O perigo de dano, por sua vez, está comprovado
pelo documento de fls. 671 dos autos principais, no qual o agravado notifica a
agravante para que desocupe o imóvel provisoriamente locado, até dia 05 de
agosto. E não há no processo, por ora, qualquer indício de que os danos no
imóvel da autora tenham sido sanados, de modo a permitir sua reocupação
sem prejuízo à saúde dos ocupantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2187593-46.2020.8.26.0000
6
Cumpre observar que o próprio laudo técnico de
engenharia juntado pelo agravado com a contraminuta sugere, em sua
conclusão, a realização de diversas medidas, como troca do piso vinílico e
rodapés de alguns cômodos, o que não foi demonstrado pelo condomínio.
De rigor, assim, a concessão da tutela de
urgência, para que o condomínio agravado renove a locação do imóvel
ocupado pela agravante até a entrega do laudo pelo perito, momento em que
a necessidade da tutela deve ser reavaliada a depender da conclusão pericial.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos supramencionados.
HUGO CREPALDI
Relator